Tribunal: TJES
Processo: 5000835-87.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Transferência para reserva; Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-87.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DA RESERVA. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LC ESTADUAL N° 420/07). INCOMPATIBILIDADE COM O CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI ESTADUAL N° 3.196/78). VANTAGEM VINCULADA AO ANTIGO REGIME DE SOLDOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000835-87.2024.8.08.0057

RECORRENTE: SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrentes Sebastião, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 18534323, 18534324 e 16461103).

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DA RESERVA. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LC ESTADUAL N° 420/07). INCOMPATIBILIDADE COM O CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI ESTADUAL N° 3.196/78). VANTAGEM VINCULADA AO ANTIGO REGIME DE SOLDOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária em que o autor, policial militar inativo, sustenta ter sido transferido para a reserva remunerada em 29.02.2020, após mais de 30 anos de serviço ativo, postulando o direito de perceber seus proventos com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, nos termos dos arts. 48, II, e 87, parágrafo único, da Lei 3.196/78, com enquadramento na referência 17 da tabela da LC 420/2007.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, pois reconheceu que o autor
optou pelo regime remuneratório por subsídio
, previsto na Lei Complementar Estadual nº 420/2007, e que tal opção implica
renúncia expressa ao regime de soldo e às vantagens a ele vinculadas
, nos termos do art. 17, §7º, da LC nº 420/2007. Inconformado, o Requerente interpôs recurso inominado visando a reforma integral da decisão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central reside em definir se a opção do militar estadual pelo regime remuneratório de subsídio (parcela única) é compatível com o direito de ter seus proventos de inatividade calculados com base no grau hierárquico superior, previsto no regime anterior de soldos (Lei n.º 3.196/78), e se tal vantagem foi alcançada pela renúncia e absorção expressas na legislação do subsídio.

RAZÕES DE DECIDIR

4.
Analisando atentamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

5. A questão em discussão reside na possibilidade de um Policial Militar, optante pelo regime de remuneração por subsídio (instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007), acumular a vantagem da percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, prevista no antigo regime de soldos (Lei n° 3.196/78).

6. A relação jurídica em debate é de natureza estatutária previdenciária, no âmbito do Direito Administrativo e envolve a interpretação e a aplicação da Lei Complementar Estadual n° 420/2007, que estabeleceu o subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo.

7.Nos termos do art. 39, §4° da Constituição Federal, o subsídio é uma espécie de remuneração paga em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem, seja adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvadas as parcelas indenizatórias.

8.A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 17, § 7º, é expressa ao prever a renúncia das vantagens pecuniárias do sistema remuneratório anterior pelo militar que optou pelo subsídio:

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo,
mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção
, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio. (grifou-se).

9. Percebe-se que o direito à percepção dos proventos com base no grau hierárquico superior era uma vantagem do regime anterior (Lei n° 3.196/78) e, tendo o recorrente optado pelo subsídio, ocorreu sua renúncia expressa e irrevogável a remuneração por soldos.

10. Pela opção do requerente/recorrido pela modalidade de remuneração por subsídio, não há que se falar em aplicação do art. 87, p. ú., c/c art. 48, p. ú., “c”, ambos da Lei Estadual n° 3.196/78, que, inclusive, se encontram revogados pela Lei Complementar n° 943/2020.

11. A promoção inserta no art. 87, parágrafo único da Lei Estadual n° 3.196/78 é exclusiva do regime de soldos e não se aplica àqueles que optaram pelo subsídio, em virtude da vedação expressa constante na legislação de regência, que impede a cumulação de benefícios entre regimes distintos de remuneração.

12. Assim sendo, diante da ausência de previsão legal que autorize a extensão da promoção aos militares optantes pelo regime de subsídio, entende-se pela inexistência de direito aos militares da reserva à percepção de proventos com base em graduação hierárquica superior àquela ocupada no momento da passagem para a inatividade.

13.Estes são os entendimentos adotados pela jurisprudência consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO TJES. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. - A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024).

14.Necessário trazer à baila a tese firmada no PUIL n° 0021574-52.2020.8.08.0011 (1249/2025):

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL No 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE FIXADA. PROVIMENTO DO PEDIDO. 1. CASO EM EXAME: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento na divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais acerca da base de cálculo dos proventos de inatividade de militar estadual optante pelo regime de subsídio instituído pela LC n° 420/2007. Pugna-se pelo reconhecimento da inaplicabilidade da promoção automática prevista nos arts. 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78 aos militares que voluntariamente aderiram ao novo regime. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o militar estadual que optou pelo regime de subsídio tem direito à promoção automática ao posto/graduação imediatamente superior no momento da inatividade, bem como à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previam os artigos 48 e 87 da Lei n° 3.196/78. 3. RAZÕES DE DECIDIR: A opção voluntária, formal e irretratável pelo regime de subsídio importa em renúncia expressa ao modelo remuneratório por soldos e a todas as vantagens a ele inerentes, conforme dispõe o art. 17, § 7°, da LC no 420/2007. A promoção automática prevista no art. 87 da Lei n° 3.196/78 constitui vantagem de natureza estritamente remuneratória vinculada ao regime de soldos, sendo incompatível com o novo regime instituído pela LC n° 420/2007, o qual determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação efetivamente ocupado no momento da inatividade, sem qualquer previsão legal de promoção funcional. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que não há direito à promoção automática nem à percepção de proventos com base em posto superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 4. DISPOSITIVO E TESE: Pedido de Uniformização conhecido e provido. Tese fixada:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual no 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.
(TJES – PUIL 5000713-68.2025.8.08.9101 ref. 0021574-52.2020.8.08.0011 – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 28/11/2025) (grifou-se)

15. Além disso, a implementação à criação de um regime remuneratório híbrido ou misto é entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema nº 70 da repercussão geral, que estabelece a impossibilidade de o servidor conjugar vantagens de regimes jurídicos diferentes, pois inexistem direitos adquiridos a regime jurídico:

Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese: Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico

16. Por tais razões, entendo pela
manutenção da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
, eis que o regime de subsídio, ao ser pago em parcela única, exclui a possibilidade de cômputo do posto/graduação imediatamente superior por manifesta incompatibilidade legal e constitucional do regime remuneratório.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 na forma do art. 85, §8º do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade da condenação em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

“Ao optar pelo regime de subsídio, o militar da reserva renuncia expressamente ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, consequentemente, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previsão dos artigos 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 39, §4°; Lei Complementar Estadual n° 420/2007, artigos 10, 16, 17, § 7°, e 18; Lei Estadual no 3.196/1978, arts. 48, II, “c”, e 87, parágrafo único; Lei Complementar n° 943/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES – PUIL 5000713-68.2025.8.08.9101 ref. 0021574-52.2020.8.08.0011 – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 28/11/2025; TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024; TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)